Tribunal: TJDFT
Processo: 0780066-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO EM VIA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA PROCESSUAL. ADI 5492. ADI 5.737. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar aos autores indenização por danos materiais, no valor de R$2.040,48 (dois mil e quarenta reais e quarenta e oito centavos), mais os acréscimos legais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) responsabilidade subjetiva da Administração Pública; e (iii) ausência de nexo de causalidade entre a omissão imputada à ré e os danos reclamados pelos usuários.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da Empresa Gaúcha de Rodovias S/A – EGR, em razão de acidente ocorrido em rodovia estadual no município de Boa Vista do Sul/RS, atribuído à má conservação da via.
5. A demanda foi distribuída ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília, com amparo no art. 4o, III, da Lei no 9.099/95, que autoriza o ajuizamento da ação reparatória no foro do domicílio do autor.
6. A prerrogativa legal, no entanto, deve ser compatibilizada com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.492 e 5.737, concluído em 25/04/2023, com repercussão geral reconhecida (Informativo STF no 1092). Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais.” (ADI 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 5.737/DF, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso).
7. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretado em consonância com a Constituição Federal, restringindo-se a competência ao território do ente subnacional demandado, em respeito à sua autonomia federativa (CF, arts. 18, 25 e 125).
8. No caso em análise, a Empresa Gaúcha de Rodovias S/A – EGR é uma empresa pública estadual, vinculada à Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, criada por meio da Lei Estadual no 14.033/2012. Embora não seja concessionária de serviço público, exerce atividades de interesse público, sendo responsável pela conservação, manutenção e implantação de melhorias na malha rodoviária estadual, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da referida lei.
9. A sua atuação está restrita ao território do Estado do Rio Grande do Sul e, conforme orientação do STF, não pode ser validamente demandada fora dos limites de seu ente federativo de origem, ainda que os autores residam em outra unidade da federação.
10. Embora o Estado do Rio Grande do Sul não figure no polo passivo da ação, é inegável o interesse público no deslinde do litígio, de forma que é aplicável à hipótese a ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento das ADIs no 5.492 e 5.737, no sentido de que é inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1677346, 0739131-03.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Cármen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 15.3.2023.
11. Destarte, sob a ótica de uma interpretação lógico-sistêmica, importa reconhecer a incompetência absoluta do Juízo para o processo e julgamento do feito (CPC, art. 62).
IV.DISPOSITIVO
12. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, da Lei no 9.099/1995. Recurso prejudicado.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 125 e 126; CPC, arts. 52, parágrafo único, e 62; Lei no 14.033/2012 do Estado do Rio Grande do Sul, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.4.2023; TJDFT, Acórdão 1677346, 0739131-03.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Cármen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 15.3.2023.